Tribunal: TJMT
Processo: 1019577-11.2018.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019577-11.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - REJEIÇÃO - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO GERA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO SEM ANTES OPORTUNIZAR O SUPRIMENTO DE EVENTUAIS FALHAS – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO E AO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº. 7.692/2002 - ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

2. A análise de Processo Administrativo implica na observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, o que assevera a necessidade de oportunizar à parte prazo para sanar os documentos faltantes.

3. A Lei Estadual n. 7.692/2002, que Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê no artigo 44, parágrafo único, a vedação à negativa da Administração Pública de recebimento de documentos sem que, antes, oriente ao interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 1019577-11.2018.8.11.0041

INTERESSADOS
:CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento LTDA contra ato ilegal atribuído ao Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança pretendida para determinar à autoridade coatora que proceda a nova análise do
e-process
n. 5437408/2018, devendo proferir decisão motivada, levando-se em consideração a documentação ofertada e as informações nos seis
e-process
anteriormente apresentados e, por corolário, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário (id. 82861967).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 84509451).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Concremax Concreto Engenharia e Saneamento LTDA contra ato ilegal atribuído ao Secretário Adjunto de Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança pretendida para determinar à autoridade coatora que proceda a nova análise do
e-process
n. 5437408/2018, devendo proferir decisão motivada, levando-se em consideração a documentação ofertada e as informações nos seis
e-process
anteriormente apresentados e, por corolário, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

A Impetrante ajuizou a ação, alegando, em síntese, que, no intuito de fruir benefício fiscal concedido pela legislação estadual, buscou o seu cadastramento junto à SEFAZ/MT nos termos da Portaria n. 88/2017.

Relatou que, o procedimento administrativo por si iniciado, implicou na sucessiva abertura e encerramento prematuro, pela SEFAZ/MT, de seis
e-process
diferentes, os quais, segundo alega, deveriam ter sua tramitação sob um único requerimento.

Asseverou que, para cada pedido apresentado, diante do eventual descumprimento dos requisitos exigidos na Portaria, ao invés de oportunizar à Impetrante o saneamento do problema, a autoridade coatora simplesmente encerrou os processos.

O pedido de liminar foi deferido no id. 82861489 para determinar
à autoridade coatora que proceda a nova análise do e-process n. 5437408/2018, devendo proferir decisão motivada, levando-se em consideração a documentação ofertada e as informações nos seis e-process anteriormente apresentados.

O Estado de Mato Grosso apresentou informações, oportunidade em que requereu apenas a extinção do
mandamus
pela perda superveniente do objeto, em razão do cumprimento da liminar.

Ao final, sobreveio sentença concessiva da ordem, nos seguintes termos:

[...].

Na hipótese, almeja o impetrante que seja determinado à autoridade impetrada que reaprecie o último e-process (nº 5437408/2018) protocolado pela Impetrante, levando-se em consideração a documentação ofertada e as informações prestadas nos 6 (seis) e-process referidos no presente writ que tratam do credenciamento dos benefícios fiscais estipulados pela portaria 88/2017 da SEFAZ/MT. Isso porque, de acordo consigo, os procedimentos administrativos instaurados foram extintos pela Administração Pública, sem que lhe fosse oportunizado sanar as irregularidades.

Pois bem. Em que pese as decisões administrativas que encerraram os e-process instaurados pelo impetrante tenham se pautado no RICMS, não se olvide que as decisões tomadas pela Administração Pública devem estar pautadas nos princípios previstos pelo art. 37, caput, da CF, que dispõe : Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

Destarte, fere o princípio da eficiência da máquina administrativa exigir que o contribuinte ajuíze inúmeros outros processos administrativos com intuito de sanar irregularidades existentes no e-process primitivo, além de ser completamente contraproducente.

Ao que parece, a autoridade coatora, ao não oportunizar a impetrante o suprimento de eventuais falhas encontradas, afrontou o parágrafo único do art. 44, da Lei Estadual n. 7.692/2002, a qual disciplina o processo administrativo no âmbito deste Estado, in verbis: Parágrafo único. E vedada à Administração Pública Estadual a recusa de recebimento de documentos,
devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.
(Grifou-se).

Ademais, com o advento do novo CPC, alçou o princípio da primazia do mérito à norma fundamental processual, encampando expressamente um modelo constitucional de processo civil brasileiro, que busca na satisfação prática da demanda a consecução do direito fundamental de acesso à justiça, previsto na Constituição Federal de 1988. (CÂMARA, 2007).

Por esse dispositivo, é forçoso entender que se deve sempre priorizar a apreciação da questão meritória frente ao eventual reconhecimento de nulidades que possam obstaculizar a produção do resultado útil do processo [1].

Outrossim, não se discute a aplicação supletiva ou subsidiária do CPC às regras de Direito Administrativo, sobretudo em relação às normas que garantam efetividade ao processo administrativo, devendo ser oportunizado ao contribuinte sanar as irregularidades dos seus e-process antes de a Administração Pública deliberar, simplesmente, pelo seu indeferimento, ante a ausência de determinada documentação, como foi o caso.

Por outro lado, em relação à decisão administrativa n. 5437408/2018 (Id. 13995479), constata-se que a autoridade coatora não a fez com a motivação necessária.

Verifica-se que, concretamente, os motivos que levaram a negativa administrativa do pleito da impetrante não foram efetivamente esclarecidos, limitando-se a argumentos genéricos que afrontam o direito da mesma.

Trazendo novamente os ensinamentos do jurista Celso Antônio Bandeira de Melo, o mesmo assim se reportou:

“No que tange à motivação, esclarece suas características ao indicar que deverá ser explícita, clara e congruente (podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato), tudo conforme disposto no § 1º do art. 50, sendo certo que, a teor do caput, deverá trazer a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato.” (obra citada, p. 530).

De todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida pelo impetrante e
DETERMINO
a autoridade coatora que proceda a nova análise do e-process n. 5437408/2018, devendo proferir decisão motivada, levando-se em consideração a documentação ofertada e as informações nos seis e-process anteriormente apresentados e, por corolário, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I do CPC.

[...].
[Destacado no original].

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, embora o Magistrado a
quo
tenha se omitido na análise da pretensão de extinção do feito por perda do objeto, em decorrência do cumprimento da liminar, arguida em sede de defesa, é cediço que a remessa necessária devolve ao Tribunal
ad quem
a apreciação de todas as questões ventiladas no processo.

No caso, tenho que a preliminar de perda do objeto arguida pelo Estado de Mato Grosso não merece acolhida.

Isso porque, o cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

Assim, não há que se falar em perda do objeto do presente
writ
, pois o atendimento à pretensão não decorreu de ato voluntário da administração pública, mas do cumprimento de uma ordem judicial.

O julgamento sem resolução de mérito (art. 485 do CPC) extingue o processo sem analisar a questão que se deseja resolver por meio da lide. Não põe fim ao processo, pois ainda caberá recurso dessa decisão, gerando apenas coisa julgada meramente formal, o que possibilita ingresso de nova ação pretendendo o mesmo objetivo, desde que sanados os eventuais "vícios" que levaram à extinção sem resolução de mérito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO – ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANDADO DE SEGURANÇA –CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO. Não há perda de objeto quando a prorrogação do contrato de trabalho diante da estabilidade da gestante somente ocorreu em razão de decisão liminar proferida na ação mandamental. A liminar em mandado de segurança é de caráter precário e provisório, não ocasionando a perda do objeto o seu simples cumprimento.

(TJ-MT - AGR: 01523840920168110000 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 17/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/4/2017).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito
,
e
xtrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Isso porque, é nítido a lesão do direto da empresa Impetrante, uma vez que a análise de Processo Administrativo implica na observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, conforme o artigo 5º, LV, da Constituição Federal, o que assevera a necessidade de oportunizar à parte prazo para sanar os documentos faltantes.

Ainda na vertente do devido processo legal, a Constituição Federal assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (artigo 5º, LXXVIII), o que não foi respeitado no caso concreto, diante da extinção dos seis
e-process
, sem antes oportunizar à Impetrante sanar o vício.

Ademais, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, prevê no artigo 44, parágrafo único, a vedação à negativa da Administração Pública de recebimento de documentos sem que, antes, oriente ao interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas,
in verbis
:

Art. 44. O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e contes os seguintes dados:

[...].

Parágrafo único. É vedada à Administração Pública Estadual a recusa de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas.

Conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça, [...].
Tal orientação, em momento algum, foi ofertada pelo administrador à empresa interessada na condução dos procedimentos objeto destes autos (v. documentos acostados ao id. 82861469), nem lhe foi conferida oportunidade para oferecer replica aos motivos que servem de fundamento ao indeferimento dos processos na origem. [...].

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo, eis que a sua conduta de indeferir liminarmente os pedidos da impetrante, violou tanto norma constitucional quanto lei estadual específica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2021